Tribunal: TJPA
Processo: 0019785-44.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019785-44.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: NILSON MENDES CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, TIPIFICADA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. VERIFICADA. A LEI N° 14.132/21 REVOGOU EXPRESSAMENTE O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, INSERINDO O ART. 147-A NO CPB, INSTITUINDO O CRIME DE PERSEGUIÇÃO, DEFININDO A REITERAÇÃO COMO ELEMENTAR DO TIPO DA CONDUTA DELITUOSA. CASO CONCRETO APONTA A OCORRÊNCIA DE 02 (DUAS) CONDUTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REITERAÇÃO EXIGIDA NO NOVO TIPO PENAL DO ART. 147-A DO CP. CONDUTAS ISOLADAS E NÃO DE FORMA CONSTANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.

2. Na hipótese em apreço, o comportamento do ora agravante não é reiterado, pois
as ações ocorreram de maneira isolada, em intervalo de tempo e sem a constância, logo, não se delimitando ao elemento da reiteração necessária à configuração do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

37º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 29 de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão de extinção de punibilidade proferida pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, em 12/11/2021 (Num. 9473023 – pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0019785-44.2020.8.14.0401 (sistema PJE), a qual declarou extinta a punibilidade do acusado NILSON MENDES CORDEIRO, em razão da ocorrência de
abolitio criminis
, nos termos do art. 107, III do Código Penal.

Em suas razões recursais, (Num. 9473025 – pág. 1 a Num. 9473026 – pág. 4), o recorrente discorre sobre a necessidade de se observar o princípio da continuidade normativo-típica ao caso concreto, que transformou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no art. 65 do Decreto-Lei n° 3.688/41, no crime de
“stalking”
, tipificado no art. 147-A do Código Penal.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida para que não seja extinta a punibilidade do acusado com base na
abolitio criminis
, devendo o feito prosseguir sob a capitulação do art. 147-A do CP, porém com sanção penal do art. 65 da lei de Contravenções Penais, para que seja evitada a violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, acrescida da agravante prevista no art. 61, II letra ”f” do CP.

Em contrarrazões de Num. 9473035 – pág. 1/6, o acusado refutou as alegações da acusação, pugnando pela manutenção da decisão de extinção de punibilidade em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 9782369 – pág. 1/4, o Ministério Público em 2º grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de extinção de punibilidade ora recorrida.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 9473018 – pág. 2/4, no dia 09/09/2020, por volta das 12h00, o acusado NILSON MENDES CORDEIRO, ora recorrente, teria incorrido nas condutas típicas de lesão corporal e perturbação da tranquilidade, cujas vítimas foram as senhoras MARIA RAIMUNDA MENDES CORDEIRO e MARIA CRISTINA GOMES CORDEIRO, ao se dirigir até a residência destas, em estado de embriaguez, tendo exigido entrar no imóvel para ali dormir. Prossegue o libelo informando a repetição da conduta, quando em outra ocasião o acusado foi novamente até a residência, e estando embriagado, passou a ofender as vítimas e tentando agredir fisicamente a vítima MARIA CRISTINA GOMES CORDEIRO, sendo contido pelo Sr. MARCELO COSTA RODRIGUES, namorado desta.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O
Parquet
explana, em suas razões recursais, que
“(...) defende o princípio da continuidade normativo-típica que transformou a perturbação da tranquilidade no novo crime de stalking. A revogação formal da lei penal não significa obrigatoriamente abolitio criminis, pois há possibilidade, embora revogada a lei, de a figura criminosa ser transferida para outro dispositivo, permanecendo inalterada a situação penal do agente. Tal fenômeno chama-se princípio da continuidade normativo-típica, que, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é de que a conduta continue sendo considerada criminosa, porém, em outro dispositivo legal. (...) perseguição reiterada cometida e encerrada antes da Lei 14.132/21, caracterizadora da contravenção penal do art. 65, se presentes as elementares do art. 147-A do CP, pode continuar sendo objeto de persecução penal. Aplica-se, na hipótese, o princípio da continuidade típica, bem como o princípio da irretroatividade maléfica da lei penal superveniente, sendo o preceito secundário do art. 65 da LCP ultrativo (...)”
.

Em suas contrarrazões recursais, a defesa aduziu que teria ocorrido
abolitio criminis
, pela revogação do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Alegou que a denúncia narra de forma genérica as circunstâncias do fato, pois
“(...)
não houve descrição

adequada ou comprovação da prática REITERADA e HABITUAL de

perseguição praticada pelo réu em face de seus familiares.

Isso porque, conforme já exposto, a denúncia versa sobre o

fato de que o réu, no dia 09/09/2020, teria perturbado a tranquilidade da

suposta ofendida. (...) Desse modo, não tem como enquadrar os fatos em questão no

novo tipo previsto no art. 147-A, do CP, uma vez que a denúncia foi

genérica, conforme acima narrado.”

Pois bem.

Com advento da lei 14.132/2021, houve a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, sendo instituído um novo tipo legal, trazendo ao Código o artigo 147-A do CP que tem similitude com o artigo revogado. Porém com uma nova elementar do tipo. Entretanto, essa mudança trouxe um conflito de normas penais no tempo, em que se trataria de hipótese de abolitio criminis do artigo 65 do LCP ou de continuidade normativa se enquadrando a conduta no artigo 147-A do CP.

Quando se está diante de um conflito de normas penais no tempo, o primeiro passo para solucioná-lo é comparar a redação do dispositivo revogado, com a do novo tipo penal, para saber, primeiramente, se a conduta tipificada como crime no artigo revogado, foi reproduzida com todas as suas elementares pela nova lei. Em caso negativo, estamos mesmo diante de hipótese de
abolitio criminis
. Todavia, em caso positivo, opera-se o fenômeno da continuidade típico-normativa, sustentada pela acusação no recurso ora em apreço.

Após isto, é importante verificar qual das duas normas é mais benéfica ao réu. Sendo a lei revogada, é o caso de se observar o princípio da ultratividade da lei penal, por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência. Por outro lado, sendo mais benigna a lei nova, devemos fazê-la retroagir para atingir fatos anteriores à sua vigência, nos termos dos artigos 5º, XL, da Constituição da República, o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e o art. 9º do Pacto de San José da Costa Rica. Sendo assim, urge comparar a redação do revogado art. 65 do Decreto-Lei n° 3.688/41, com o novo art. 147–A do CPB.

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Analisando os dispositivos, tenho que a conduta descrita no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi reproduzida na sua integralidade no novo crime do art. 147–A do CPB. Com efeito, foi inserido neste novo tipo penal uma nova elementar, qual seja,
a reiteração
, a qual não constava na redação do revogado art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41. Há que se considerar, também, que o novo delito tem sanção maior e cumprida com reclusão. Logo, é mais gravoso e não pode, em tese, retroagir para prejudicar o réu, sob pena de violarmos a regra da irretroatividade da
novatio legis

in

pejus
, esculpida no art. 5º, XL,

da Constituição da República.

Visando elucidar, a denúncia é genérica no esclarecimento de quando ocorreu a outra conduta, pois narra que teria acontecido na mesma hora e data da primeira conduta, no dia 09/09/2020. Todavia, em pesquisa aos autos do sistema PJE, no relatório policial (Num. 45666807 – pág. 4/6) a vítima MARIA RAIMUNDA MENDES CORDEIRO, narra que a outra conduta ocorreu em abril de 2020. Portanto, a nova elementar do tipo, isto é a reiteração, na qual tem o indicativo que a conduta deve ser habitual, ou seja, é necessário que seja constante, repetida, não se enquadra no caso em questão, pois as ações ocorreram de maneira isolada, em intervalo de tempo e sem a constância, logo, não se delimitando ao elemento da reiteração necessária à configuração do crime.

Sobre a questão, cito julgados do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS) - REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LCP PELA LEI N.º 14.132/2021 - NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 65 DA LCP - CONDUTA PREVISTA NO ART. 147-A DO CP - NÃO CARACTERIZADA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. - No dia 1º de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n.º 14.132/2021, que inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição, assim como revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravencoes Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP). 2- Apesar da revogação do art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, não houve a automática abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal. No presente caso,
não se verifica conduta insistente e reiterada por parte do acusado que se amolde à figura da perseguição em relação à vítima
(novo tipo penal do art. 147-A do CP).

(TJ-MG - APR: 10056180092837001 Barbacena, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/05/2022)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL
.
CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, TIPIFICADA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA ABOLITIO CRIMINIS. A LEI 14.132/21 REVOGOU EXPRESSAMENTE O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E INSERIU NO ART. 147-A DO CPB O CRIME DE PERSEGUIÇÃO, COM UMA NOVA ELEMENTAR, QUAL SEJA: A REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. A ANÁLISE DO CASO CONCRETO APONTA A OCORRÊNCIA DE VÁRIAS CONDUTAS. LOGO, NÃO HOUVE ABOLITIO CRIMINIS, MAS VERDADEIRA CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA, POIS PRESENTE A ELEMENTAR DA REITERAÇÃO, EXIGIDA NO NOVO TIPO PENAL DO ART. 147-A DO CPB
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. O DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER É IN RE IPSA, HAVENDO NECESSIDADE APENAS DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. O VALOR INDENIZATÓRIO DE QUINHENTOS REAIS ESTÁ COMPATÍVEL COM O DELITO COMETIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (8749324, 8749324, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM PRÉVIO WRIT, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDUTA REITERADA DO TIPO PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021 não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio e "de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", circunstância que já estava contida na ação de "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável", quando cometida de forma reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade
. 2. A abolitio criminis apenas alcançou a referida contravenção na hipótese da prática de apenas um único ato, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a reiteração da ação delituosa. Assim, considerando que o ora Agravante teria, em tese, praticado a contravenção de forma reiterada - ação que, no momento atual, está contida no novel tipo penal acima mencionado, em razão da continuidade normativa típica -, não há ilegalidade a fim de justificar a concessão da ordem. 3. Reconhecer a inexistência de indícios de autoria delitiva para justificar a decretação das medidas protetivas demanda o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita e célere via do habeas corpus. Além disso, as medidas impostas não se revelam desproporcionais, notadamente quando se verifica que o Paciente as descumpriu recentemente, tendo sido advertido sobre a possibilidade de decretação da custódia provisória. 4. O art. 19, § 1º, da Lei n. 11.340/2006, expressamente autoriza a decretação das medidas protetivas de urgência de imediato, independentemente da audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 685255 RJ 2021/0249226-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desta feita, o desprovimento do recurso é de rigor, eis que se verifica a extinção da punibilidade do acusado NILSON MENDES CORDEIRO, dada a não verificação de reiteração de conduta delitiva de sua parte, em desfavor das vítimas MARIA RAIMUNDA MENDES CORDEIRO e MARIA CRISTINA GOMES CORDEIRO.

Ante o exposto, divergindo do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 12/12/2022